Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713068-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRISON PEREIRA DE MENEZES AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Andrison Pereira de Menezes contra a decisão interlocutória da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (proc. no 0702059-20.2025.8.07.0018) indeferiu a liminar pleiteada pelo impetrante, ora agravante (ID no 229612762). 2. Na origem, em 24/4/2025, foi prolatada sentença que denegou a segurança, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do CPC, art. 487, I (autos no 0702059-20.2025.8.07.0018, ID no 233585848). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Na origem (ID no 233585848), foi prolatada sentença que denegou a segurança, resolvendo o mérito da demanda, fato que ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do seu objeto (CPC, art. 932, III). 8. Diante do imediato trânsito em julgado, consubstanciado pela falta de interesse recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO